Tribunal: STF
Processo: Rcl 67175
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 33. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame: 



    1. Acórdão reclamado que afastou a paridade e a integralidade por entender não preenchidos os requisitos estabelecidos nas regras de transição das Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como a existência de aderência entre a questão objeto da reclamação e o teor da Súmula Vinculante 33. 



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    4. A Súmula Vinculante 33 não dispõe sobre a forma de cálculo do benefício previdenciário e a averiguação específica dos requisitos pelo órgão julgador à luz do caso concreto. A ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle torna inadmissível a reclamação constitucional.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.